Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela locadora contra decisão que indeferiu pedido de liminar de desocupação do imóvel em ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis. O valor da dívida locatícia (R$ 35.278,26) supera substancialmente a caução legal exigida (R$ 8.700,00). A agravante instruiu os autos com documentos comprobatórios da relação locatícia, inadimplemento dos locatários e tentativas frustradas de solução amigável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é admissível a concessão de liminar de despejo, independentemente da caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, quando o crédito locatício acumulado supera o valor da garantia exigida por lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel nas ações de despejo por falta de pagamento, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de substituição da caução pela própria dívida locatícia, desde que esta seja superior ao valor da garantia exigida, como forma de evitar desproporcionalidade e prejuízo ao locador diante da ocupação gratuita do imóvel pelo devedor inadimplente.
5. No caso concreto, a caução torna-se insuficiente diante do expressivo montante da dívida, restando preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, ainda que ausente nova prestação de caução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a substituição da caução prevista no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991 pelo próprio crédito locatício existente, quando este for substancialmente superior ao valor da garantia legal.
2. A insuficiência da caução frente ao débito locatício justifica a concessão de liminar de despejo, mesmo que ausente nova caução, para evitar ocupação gratuita do imóvel pelo locatário inadimplente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032491, 0701614-22.2025.8.07.9000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 22.08.2025; Acórdão 1882545, 0712634-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 10.07.2024; Acórdão 1905170 0719919-25.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2024.